Tribunal: STF
Processo: ARE 1467743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Embargos de declaração. Adicional noturno. Servidor municipal em regime de subsídio. Sentença de improcedência mantida pelo acórdão embargado. Entendimento revisto em razão de precedente de caráter vinculante. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000203-59.2022.8.26.9000. Julgados desta Turma Recursal. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para prover o recurso. Sentença reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, esta magistrada possuía entendimento segundo o qual a adesão ao regime de subsídio instituído pela Lei Municipal n. 16.122/2015 seria incompatível com o recebimento de vantagens pessoais de qualquer natureza, dentre as quais se incluiria o adicional noturno, de modo que a percepção deste adicionalmente ao subsídio constituiria criação de regime híbrido, o que se afigura inadmissível, conforme exposto no acórdão embargado.



    Ocorre que, recentemente, a Turma de Uniformização fixou a seguinte tese:



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEF Colégios Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo - demonstração de divergência- Provimento do pedido para declarar a jurisprudência dos Juizados Especiais e estabelecer a seguinte tese: TESE JURÍDICA - SERVIDOR MUNICIPAL. Cidade de São Paulo. HÁ DIREITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO - PELOS OCUPANTES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO QUADRO DA-SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ADERIRAM AO REGIME DE SUBSÍDIO (LEI MUNICIPAL Nº 16.122/2015). Caso concreto deste PUIL: Ação ajuizada para: 1) declarar o direito do autor ao recebimento de adicional noturno, no percentual de 25%, sobre a hora-trabalho, nos termos do art. 104 da Lei Municipal nº 8.989/79, enquanto permanecer exercendo suas atividades em período noturno; 2) a condenação da ré ao pagamento de adicional noturno retroativo, observando-se a prescrição quinquenal, bem como o apostilamento mediante adequacdo da nova base de cálculo do adicional noturno, conforme a progressão do seu padrão de vencimento para o valor da hora-trabalho (AGSI, AGS2, AGS3, AGS4, AGS5 e assim sucessivamente), como consta em seus holerites a partir da Lei Municipal nº 16.122/2015 e a tabela vigente para o cálculo da sua hora-trabalho e incidência do adicional noturno de 25%. Sentenca de improcedéncia, confirmada pelo V. Acórdáo de fls. 420/432, sob o fundamento que não há direito ao pagamento de adicional noturno enquanto prevalecer o regime de subsídio. Demonstrada a divergência acerca da compatibilidade da gratificação de adicional noturno com o regime de subsidio, bem como que o V. Acórdão está em desconformidade com a lei e o entendimento predominante, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR o direito do autor ao recebimento do adicional noturno, no percentual de 25% sobre os vencimentos, nos termos do artigo dos artigos 99, inciso Il e artigo 104, da Lei nº 8.989/79.” (TISP; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000203-59.2022.8.26.9000; Relator (a): Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini; Órgão Julgador: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; Colégio Recursal - Central - Colégio Recursal - Fictícia; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)



    Deste modo, ante o caráter vinculante do precedente, me curvo a ele, revendo anterior entendimento para considerar o percebimento do adicional noturno compatível com o regime de subsídio.



    No mesmo sentido são as decisões recentes desta Turma Recursal:



    “Recurso Inominado - Servidor Público municipal - Pretensão ao recebimento de adicional noturno - Regime de subsídio — Possibilidade — Inteligência do entendimento firmado no PUIL nº 7 da Turma de Uniformização deste Colégio Recursal (autos nº 0000203-59.2022.8.26.9000) - Precedentes — Negado provimento ao recurso.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1053863-20.2022.8.26.0053; Relator (a): Henrique Dada Paiva; Órgão Julgador: 3º Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3º Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 30/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023) “Recurso Inominado - Servidor Público municipal - Pretensão ao recebimento de adicional noturno - Regime de subsídio — Possibilidade — Inteligência do entendimento firmado no PUIL nº 7 da Turma de Uniformização deste Colégio Recursal (autos nº 0000203-59.2022.8.26.9000) - Precedentes — Negado provimento ao recurso.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1053863-20.2022.8.26.0053; Relator (a): Henrique Dada Paiva; Órgão Julgador: 3º Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3º Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 30/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)



    Isto posto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da parte autora ao adicional noturno em 25% sobre as horas noturnas trabalhadas e reflexos (13º e terço de férias), bem como condenando a ré ao pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente